Tribunal: TJMT
Processo: 1040647-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040647-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), CLERISANE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 016.060.431-10 (AGRAVANTE), JUÍZO DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (AGRAVADO), JOAQUINA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 411.920.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO DE OLIVEIRA - CPF: 580.911.221-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ZULMIRA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 513.536.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE TIODILINO FRANCISCO OLIVEIRA - CPF: 079.375.711-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVACI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 178.233.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO VICENTE DE OLIVEIRA - CPF: 329.396.121-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 531.446.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA MARIA DE MOURA COUTINHO - CPF: 545.756.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZALINA MARIA DE MOURA - CPF: 395.610.541-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZALINO APARECIDO DE MOURA - CPF: 304.481.151-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HELOIZA OLIVEIRA DE MOURA - CPF: 617.237.971-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZAIR MARIA DE MOURA - CPF: 405.207.811-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZENIR MARIA DE MOURA - CPF: 487.498.261-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIME FRANCISCO DE MOURA - CPF: 807.458.221-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 329.336.731-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 208.669.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVA FRANCISCA DE OLIVEIRA MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO DO ESPÓLIO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça em processo de inventário dos bens deixados por Zulmira Maria de Oliveira e Tiodilino Francisco Oliveira.

O juízo de origem considerou o valor do acervo hereditário composto por 109 cabeças de gado, um imóvel urbano e um imóvel rural no total de R$ 640.000,00, para concluir pela suficiência de recursos do espólio, ainda que os bens não sejam líquidos.

A agravante alega que os onze herdeiros são agricultores familiares, hipossuficientes, sem renda fixa, e que os bens não geram rendimentos, o que inviabiliza o pagamento integral das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão da gratuidade da justiça, integral ou parcial, em inventário cujo acervo é composto por bens de elevado valor, mas de baixa liquidez.

Subsidiariamente, discute-se a possibilidade de modulação do benefício, por meio do parcelamento das despesas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça não se presume em favor do espólio, cabendo à parte interessada demonstrar a insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais.

Conforme jurisprudência consolidada, o valor total do acervo patrimonial deve ser considerado na análise da capacidade contributiva, independentemente da renda dos herdeiros.

A ausência de liquidez imediata, por si só, não autoriza a gratuidade integral, mas pode justificar o parcelamento das custas, como forma de viabilizar o acesso à Justiça.

A legislação estadual e as normas da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso preveem a possibilidade de recolhimento parcelado, mediante decisão judicial fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O espólio não faz jus à gratuidade da justiça se possui patrimônio suficiente para suportar os encargos processuais, ainda que os bens não sejam líquidos. 2. É admissível o parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, quando comprovada a dificuldade financeira momentânea.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Clerisane da Silva Oliveira, na qualidade de herdeira do espólio de Zulmira Maria de Oliveira e Tiodilino Francisco Oliveira, contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita no bojo de inventário autuado sob o nº 1000309-23.2025.8.11.0106.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, que o inventário versa sobre acervo pertencente a 11 (onze) herdeiros, todos agricultores familiares em situação de hipossuficiência econômica, dependentes da agricultura de subsistência, sem qualquer fonte regular de renda. Acrescenta que os bens deixados pelos de cujus possuem natureza predominantemente possessória e não geram rendimentos financeiros, o que torna inviável a utilização do patrimônio para o adimplemento das despesas processuais.

Ressalta, ainda, que a requerente, mulher e mãe solo, é a única herdeira de um dos filhos dos inventariados, encontrando-se em situação de vulnerabilidade social e sob intensa pressão por parte dos demais herdeiros, os quais, inclusive, pretendem excluí-la da partilha, sustentando que, por se tratar de posse, não haveria necessidade de abertura do inventário.

Diante disso, afirma que a negativa do benefício da gratuidade da justiça inviabiliza o regular prosseguimento da ação, frustrando seu direito à herança e, por consequência, comprometendo o seu acesso efetivo à Justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 330178372).

As informações foram prestadas (id. 331070435).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de inventário de bens deixados por Zulmira Maria de Oliveira e Tiodilino Francisco Oliveira, cuja inventariante, Clerisane da Silva, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando que todos os 11 herdeiros são pessoas de baixa renda, agricultores familiares, sem capacidade financeira para arcar com os encargos processuais.

A douta Magistrada
a quo
indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, fundamentando-se na avaliação patrimonial constante das primeiras declarações apresentadas pela inventariante. Conforme tais informações, o espólio é composto por: (i) 109 (cento e nove) cabeças de gado bovino, avaliadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais), (ii) um imóvel urbano localizado na Rua Prainha, no distrito de Cachoeira da Fumaça, avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e (iii) um imóvel rural denominado Sítio Bom Sucesso, estimado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Considerando o montante de R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais) como valor global do acervo hereditário, o juízo concluiu que não restou demonstrada a incapacidade do espólio para suportar os encargos processuais, mesmo diante da alegada ausência de liquidez imediata dos bens. Destacou, ainda, que o recolhimento das custas processuais poderá ser realizado até o momento anterior à expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação, consoante o disposto na Lei Estadual nº 7.603/2001 e na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (id. 214076536 – autos de origem).

Contra essa r. decisão se insurge a agravante sustentando, que o inventário versa sobre acervo pertencente a 11 (onze) herdeiros, todos agricultores familiares em situação de hipossuficiência econômica, dependentes da agricultura de subsistência, sem qualquer fonte regular de renda. Acrescenta que os bens deixados pelos de cujus possuem natureza predominantemente possessória e não geram rendimentos financeiros, o que torna inviável a utilização do patrimônio para o adimplemento das despesas processuais.

Ressalta, ainda, que a requerente, mulher e mãe solo, é a única herdeira de um dos filhos dos inventariados, encontrando-se em situação de vulnerabilidade social e sob intensa pressão por parte dos demais herdeiros, os quais, inclusive, pretendem excluí-la da partilha, sustentando que, por se tratar de posse, não haveria necessidade de abertura do inventário.

Diante disso, afirma que a negativa do benefício da gratuidade da justiça inviabiliza o regular prosseguimento da ação, frustrando seu direito à herança e, por consequência, comprometendo o seu acesso efetivo à Justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Verifica-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na realidade patrimonial do espólio. Com efeito, conforme apontado nas primeiras declarações, o acervo hereditário é composto por 109 (cento e nove) cabeças de gado bovino, avaliadas em R$ 100.000,00 (cem mil reais), um imóvel urbano avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e um imóvel rural denominado Sítio Bom Sucesso, estimado em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalizando R$ 640.000,00 (seiscentos e quarenta mil reais).

Em que pese o argumento da ausência de liquidez imediata dos bens inventariados, não se pode ignorar que o espólio detém patrimônio considerável, apto, ao menos em tese, a suportar os encargos processuais.

Nesse sentido, assim já decidiu este Egrégio Tribunal, verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - ESPÓLIO QUE SUPERA O VALOR DAS CUSTAS A SEREM RECOLHIDAS - SITUAÇÃO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.

Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável (cinco imóveis), o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência.” (AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012)
.
” (RAI n. 1013876-90.2021.8.11.0000, 1ª Câm. De Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 07.12.2021 – destaquei).

Todavia, o indeferimento da gratuidade da justiça não impede a adoção de medidas alternativas que assegurem o necessário equilíbrio entre o direito de acesso à jurisdição (art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) e o dever de custeio das despesas processuais.

É, portanto, juridicamente viável o recolhimento parcelado das custas, nos termos do art. 98, §6º, do Código de Processo Civil, cuja redação assim dispõe:

“
Art. 98, §6º
– Conforme o caso, o juiz poderá conceder o parcelamento das despesas processuais.”

Com o intuito de conferir efetividade a essa diretriz normativa, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso promoveu alteração na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial (CNGC), passando a dispor expressamente:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

[...]

§6º. O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§7º. O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

Dessa forma, conquanto a agravante não preencha os requisitos legais para a concessão irrestrita da gratuidade judiciária, entendo que as circunstâncias específicas do caso concreto em especial a alegada dificuldade momentânea e a quantia relativa ao adiantamento das custas autorizam a modulação do benefício, permitindo-lhe o recolhimento parcelado dos encargos processuais, em até 06 (seis) parcelas mensais.

Em caso análogo, decidi nos seguintes termos:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA NATURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS –

ART. 99, §2º, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA –

PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - PROVA DE DIFICULDADE FINANCEIRA MOMENTÂNEA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Para fazer jus ao parcelamento das custas processuais, descrito no art. 98, §6º, do CPC e nas regras da CNGC, a parte deve comprovar a impossibilidade momentânea de arcar com o seu pagamento integral, o que restou demonstrado
.” (RAI n. 1021773-72.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.02.2022).

Consideradas as particularidades do caso concreto, concluo que, embora não cabível a concessão integral da justiça gratuita, é admissível a modulação do benefício, autorizando-se o parcelamento dos encargos processuais em até 06 (seis) parcelas mensais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025